Tribunal: TJES
Processo: 5002606-89.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002606-89.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: RAMON GIRALDELI DUTRA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002606-89.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: RAMON GIRALDELI DUTRA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
em face da sentença proferida em ID
14360697
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DETERMINAR que os requeridos ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA-EDP e MUNICÍPIO DE LINHARES, no prazo de 15 (quinze) dias, REALIZEM a LIGAÇÃO e o FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, em favor do requerente RAMON GIRALDELI DUTRA no imóvel localizado na localidade de Córrego Bananal (estrada de Regência, logo após o fim do asfalto passando pela igreja católica, entrando a 1ª esquerda a 1 km à frente), Linhares/ES, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento. b) CONDENAR solidariamente os requeridos a pagarem a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ao requerente RAMON GIRALDELI DUTRA, a título de danos morais, devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e juros legais a partir da citação, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito..”

Nos termos do recurso interposto, o recorrente: “[...] requer o provimento deste Recurso Inominado, para reformar a V. Sentença em primeiro grau, bem como condenar o Recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais. [...]”

A recorrida, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
14360697
que:

“[...] Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização de danos morais ajuizada por RAMON GIRALDELI DUTRA em face do ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA- EDP e MUNICÍPIO DE LINHARES, visando provimento em seu favor no sentido de que seja realizada a ligação e fornecimento de energia elétrica no imóvel localizado em Bananal do Sul, Córrego Bananal, nesta cidade [...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

O recorrente alega que não realizou a instalação de energia no imóvel do autor, pois a própria Prefeitura Municipal negou o pedido do mesmo.

Assim, pugna por sua não responsabilização, levando em conta a negativa da Prefeitura.

Entretanto, tal alegação não merece prosperar, pois as concessionárias de energia elétrica e os Municípios são solidariamente responsáveis por danos causados aos consumidores. Neste sentido destaco, o seguinte acórdão:

“[...] EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. [...] LOTEAMENTO IRREGULAR. REGULARIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E O MUNICÍPIO
. ARTIGO 31, VII DA LEI 8.987/95. OMISSÃO FISCALIZATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. - Sendo possível das razões recursais verificar que o recorrente impugna os fundamentos da sentença, pugnando por sua reforma, a rejeição da preliminar de inépcia recursal se impõe. - Constatado o comportamento omissivo da concessionária de energia elétrica que deixou de fiscalizar a área de segurança vinculada à prestação do serviço, em inobservância ao artigo 31, VII da Lei 8.987/95, deve ser confirmada sua responsabilidade solidária quanto à obrigação de retirada e reassentamento das famílias que estão residindo na área de segurança. - Considerando a responsabilidade do Município pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, bem como pela regularização do loteamento, devem ser ratificadas as obrigações decorrentes de sua omissão fiscalizatória. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.239864-8/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/11/2022, publicação da súmula em 04/11/2022) [...]”

No que se refere à declaração de que o recorrido não faz prova da propriedade do imóvel como argumento para não realizar a instalação de energia elétrica, trago trecho da r. sentença:

“[...] Destaco que a Decisão aqui fundamentada não é para fomentar as ocupações desordenadas de área qualquer que seja, mas sim, por se tratar o feito de requerimento de extensão de serviços já existentes no local, inclusive instalados e fornecidos por demandado nesta ação, porque do caderno processual, extrai-se que na área em redor possui edificações, consolidadas possuindo rede de energia, ou seja, morador diviso a requerente já possui serviço essencial e protegido pela Constituição Federal (ID 7740548 e ID 7740552), e tenho que tal conduta consiste na demonstração de dois pesos e duas medidas por parte dos requeridos, e sobre este fato mantiveram-se silentes, o que contribui para afastar a clandestinidade do imóvel do requerente.

Por mais que haja notícia da irregularidade do loteamento, no entanto, pelos documentos acostados vejo que há vizinhança no local com rede de energia fincada, podendo presumir que ali também já existe rede de tubulação edificada no loteamento que permita o acesso adequado à rede pública dos serviços. A Jurisprudência diz o que importa nesse caso, confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PÚBLICO INESPECÍFICO. AÇÃO COMINATÓRIA. CONSTRUÇÃO DE REDE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. LIMINAR CONCEDIDA. BEM ESSENCIAL À SOBREVIVÊNCIA DIGNA, DESIMPORTANDO SE A ÁREA FOI OU NÃO INVADIDA. NULIDADE DA CITAÇÃO INOCORRENTE. 1.Agravo regimental prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito do agravo de instrumento. 2 Nulidade da citação inocorrente. Parte agravante regularmente citada em sua unidade administrativa. Manifestação exarada ainda no prazo de defesa. Parágrafo 1º do artigo 214. Comparecimento espontâneo que, ademais, supre eventual vício. 3
Todos, independentemente de serem ou não invasores de área, têm direito aos direitos básicos de qualquer cidadão, não havendo amparo legal para o pretender não conceder o acesso aos bens da vida por tal motivo, máxime quando se trata de bem essencial à sobrevivência digna em que, senão todos, alguns dos autores residem no local há aproximadamente quatro anos e requereram à recorrente a instalação de rede para que tenham acesso ao bem da vida sem resposta da recorrente.
A questão da viabilidade técnica, ou inviabilidade técnica de levar a efeito a antecipação dos efeitos da tutela deveriam vir comprovados na petição deste recurso para que pudesse ser apreciada tecnicamente por este relator. Não foi assim, porém. Art. 22, do CDC e parágrafo único. Agravo de instrumento improvido. Agravo Regimental prejudicado. (Agravo de Instrumento Nº 70009129586, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 17/11/2004)’.

[...]

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
É indevida a negativa de fornecimento de água sob o fundamento de que o lote a ser atendido encontra-se encravado em loteamento irregular, sobretudo porque não esclarecida a razão pela qual o lote vizinho situado na mesma localidade - goza de abastecimento regular do serviço prestado pela CESAN
. II. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJ-ES - AI: 00025504120178080044, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2018
) [...]”

Diante do exposto, reconheço o direito do autor.

Assim, entendo ser possível a reparação pela violação de direitos do consumidor.

Com relação ao quantum indenizatório, Nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Condena-se o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada. Condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)